Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-87.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009898-87.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), RUTH LANDER DA SILVA - CPF: 528.340.001-82 (APELADO), WANY LANDER SILVA - CPF: 637.266.021-00 (APELADO), WANYA LANDER SILVA - CPF: 911.634.631-91 (APELADO), WALDENIR VIEIRA ROZALES - CPF: 927.726.921-91 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES - CPF: 930.369.651-49 (APELANTE), CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES - CPF: 930.369.651-49 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), WALDENIR VIEIRA ROZALES - CPF: 927.726.921-91 (APELADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), RUTH LANDER DA SILVA - CPF: 528.340.001-82 (APELANTE), VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (APELANTE), WANY LANDER SILVA - CPF: 637.266.021-00 (APELANTE), WANYA LANDER SILVA - CPF: 911.634.631-91 (APELANTE), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), RUTH LANDER DA SILVA - CPF: 528.340.001-82 (EMBARGADO), VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (EMBARGADO), WANY LANDER SILVA - CPF: 637.266.021-00 (EMBARGADO), WANYA LANDER SILVA - CPF: 911.634.631-91 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES - CPF: 930.369.651-49 (EMBARGANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), WALDENIR VIEIRA ROZALES - CPF: 927.726.921-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Recurso de apelação. provimento de ambos recursos para anular a multa imposta Às partes. não recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto pelos réus. nova oportunidade de recolhimento em razão da primazia do julgamento de mérito. inércia da parte. reconhecimento da Deserção do recurso de apelação interposto pelos réus. acolhimento dos embargos dos autores. Rejeição dos embargos dos réus. Princípio da dialeticidade.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pelos autores/apelantes, quanto pelos réus/apelantes, contra o acórdão que deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação cível para anular a multa imposta às partes, no âmbito de ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos”. Os autores/embargantes alegam contradição e erro material no acórdão, especialmente quanto à deserção do recurso de apelação interposto pelos réus. Os réus/embargantes combatem a decisão
a sentença de primeiro grau, pugnando pelo
acolhimento dos aclaratórios “
para que atribua o efeito modificativo, deixando de atribuir a multa por descumprimento contratual sob o argumento de excesso de zelo
”.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber: (i) se o recurso de embargos de declaração dos réus deve ser conhecido (ii) se o recurso de apelação dos réus deveria ter sido conhecido, apesar da ausência de recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelos réus, pois suas razões recursais se voltam em rediscutir a matéria.

4. Acolhem-se os embargos dos autores, pois é evidente o erro material quanto à deserção do recurso de apelação dos réus, os quais não realizaram o preparo no prazo determinado.

5. Em consequência, o acórdão embargado permanece válido apenas em relação ao recurso de apelação interposto pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

6. Rejeição dos Embargos de declaração dos réus. Embargos opostos pelos autores acolhidos, para declarar a deserção do recurso de apelação interposto pelos réus.

Tese de julgamento:
"A deserção de recurso de apelação por ausência de preparo impede seu conhecimento, não devendo ser apreciado o mérito de tal recurso."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; art. 368, CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS
e também por
CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS

contra o v. acórdão que deu parcial provimento a ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos nos nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1009898-87.2021.8.11.0006), para que fosse anulada a multa estabelecida no importe de 20% do valor da causa, tanto aos requerentes quanto aos requeridos (cf. Id. nº 201710686).

Os embargantes
RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS
sustentam que o acórdão padece de contradição, na medida em que “
a multa só se aplicaria à favor dos Requeridos, caso os Requerentes/Embargantes recusassem-se em fornecer os documentos supracitados, bem como assinar o respectivo instrumento público de escritura pública, o que conforme reconhecido em sentença de primeiro grau, e no acordão embargado, não ocorreu
”.

Ainda,
defendem que “
apenas o recurso de apelação interposto pelos embargantes merece apreciação
” pois “
o Recurso de Apelação dos embargados fora interposto ao id. 161623619, momento em que estes foram intimados, ao id. 172506180, para comprovem o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal, ou para que, no prazo de cinco dias, recolham em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. Todavia, estes mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o referido prazo
” sendo que, na decisão vinculada ao Id. 181485654, foi reconhecida a deserção do recurso de apelação dos embargados, diante da ausência de recolhimento do preparo, por isso, afirmam ser “
evidente o erro material e contraditoriedade do acordão retro, ao anular ambas as multas e prover ambos os recursos, quando resta evidenciado que tão somente o recurso de apelação dos Requerentes/Embargantes encontra-se apto e passível de análise
”.

Pedem, então, o acolhimentos dos aclaratórios “
com a consequente aplicação dos seus efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, a fim de que sejam reconhecidas e esclarecidas as contradições apontadas, uma vez que apenas os Embargantes encontram-se em gozo do benefício de Assistência judiciária gratuita, devendo ser excluída do acordão retro a apreciação quanto ao pedido dos embargados quanto a de anulação da multa a estes imposta, uma vez que o recurso por estes interpostos encontra-se deserto, e, portanto, carente dos pressupostos de admissibilidade. b) Deste modo, que seja mantida a decisão de anulação da multa imposta aos embargantes, uma vez que reconhecida da indevida aplicação da mesma, com isso, via de consequência, anulando-se a aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, aplicando-se a multa tão somente as partes Embargadas
” (cf. Id. nº 211513172).

Os embargantes
CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS

afirmam que “
o
que se pretende com a oposição destes Embargos é garantir que, após todos os embaraços processuais que ocorreram ao longo deste processo, não seja alegado (pela parte embargada ou pelo Juízo) que a efetivação da decisão que determinou a multa pelo descumprimento contratual está ocorrendo de forma lídima, quando na realidade, esta ação estaria devidamente pactuada entre as partes e prevista no acordo, que anteriormente não fora discutido, não sendo esta a via legal
”
,
pelo que, pedem o acolhimento dos aclaratórios “
para que atribua o efeito modificativo, deixando de atribuir a multa por descumprimento contratual sob o argumento de excesso de zelo
”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. nº 213124151 e Id. nº 215912166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, com relação ao
recurso de embargos de declaração oposto por CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS, verifica-se que suas razões recursais sequer mencionam a
presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 com relação ao acórdão embargado, pelo contrário, suas razões aos invés de combaterem o acórdão embargado,
combatem a sentença de primeiro grau
resultando na rediscussão da matéria.

Por outro lado, assiste razão aos embargantes RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS, ao afirmarem que “
apenas o recurso de apelação interposto pelos embargantes merece apreciação”
pois
“o Recurso de Apelação dos embargados fora interposto ao id. 161623619, momento em que estes foram intimados, ao id. 172506180, para comprovem o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal, ou para que, no prazo de cinco dias, recolham em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do cpc, sob pena de deserção. Todavia, estes mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o referido prazo
”, considerando que não houve decisão monocrática ou colegiada de não conhecimento do apelo por deserção, mas considerando também a primazia do julgamento de mérito, já que o recurso já havia sido julgado, foi renovada a intimação dos apelantes/embargantes Claudia Regina Pereira Rozales e outros, para que, no prazo de cinco dias, recolhessem em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

Ocorre que, conforme certidão vinculada ao Id. nº
224827151 “
não foi efetuado o pagamento referente ao preparo do Recurso de Apelação Cível
”, portanto, o não conhecimento do recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS é medida que se impõe, e como consequência, o acórdão embargado permanece válido apenas no que diz respeito ao recurso de apelação cível interposto por RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS, para
retificar
o acórdão e
NÃO CONHECER

o recurso de apelação cível interposto por CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES E OUTROS, em razão da sua deserção
, mantendo, por consequência, somente o julgamento do recurso de apelação interposto por RUTH LANDER DA SILVA E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024